Tribunal: TJSP
Processo: 1042904-64.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Autor portador de hepatite C crônica (CID 10 B18.2) – Prescrição médica de Sofosbuvir 400mg, Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg – Legitimidade passiva do Estado de São Paulo – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Comprovada a impossibilidade financeira do autor

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Autor portador de hepatite C crônica (CID 10 B18.2) – Prescrição médica de Sofosbuvir 400mg, Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg – Legitimidade passiva do Estado de São Paulo – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Comprovada a impossibilidade financeira do autor em arcar com os custos do medicamento – Reconhecida a necessidade do autor em obter os medicamentos pleiteados – Prescrição médica – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042904-64.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
JUDAS TADEU
VALENTE
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
2
Voto no 34.938
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JUDAS TADEU VALENTE
JUIZ: Rafael Tocantins Maltez
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS Autor portador de hepatite C crônica
(CID 10 B18.2) Prescrição médica de Sofosbuvir 400mg,
Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg
Legitimidade
passiva do Estado de São Paulo
Responsabilidade
solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de
saúde Comprovada a impossibilidade financeira do autor
em arcar com os custos do medicamento Reconhecida a
necessidade do autor em obter os medicamentos pleiteados
Prescrição médica
Sentença mantida
Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal,
às fls. 128, pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r.
sentença de fls. 110/114, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer movida por Judas Tadeu Valente, que julgou procedente o pedido,
confirmando a tutela provisória de urgência deferida às fls. 75/46, para
condenar a ré a fornecer ao autor a medicação Sofosbuvir 400mg,
Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg ou outra marca que contenha o
mesmo princípio ativo e atenda à sua finalidade, em quantia suficiente e
pelo período necessário, conforme prescrição médica, carreando à ré
com as custas e despesas processuais, o pagamento de honorários
advocatícios é indevido pela ré, conforme Súmula 421 do C. STJ.
Recorre a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
manifestando irresignação com a procedência do pedido, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
3
fornecimento dos medicamentos pleiteados é de total responsabilidade
da União, portanto, incumbe ao Ministério da Saúde a aquisição e
distribuição dos mesmos para todos os Estados.
Afirma que os medicamentos de alto custo requeridos para
o tratamento da hepatite C, já estão incorporados ao SUS, atendem
conforme o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas, pertencendo
ao grupo 1a do Ministério da Saúde.
Requer a anulação da sentença, diante da incompetência
absoluta da Justiça Estadual, nos termos do Tema 793 da Repercussão
Geral, e subsidiariamente, seja o Estado excluído da lide ou dado
provimento ao recurso julgando improcedente a presente ação (fls.
129/139).
Em contrarrazões o apelado requereu o desprovimento do
recurso, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida (fls. 150/156).
É o relatório.
Inicialmente, quanto ao argumento de que a apelante é
parte ilegítima no presente feito, este debate será analisado em conjunto
com o mérito, pois com este se confunde.
Descabida a tese deduzida no sentido de que o
fornecimento do medicamento solicitado deve ser disponibilizado pela
União Federal e não pelo Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
4
O artigo 196 da Constituição Federal consagrou como
fundamental o direito à saúde, e o dever do Estado em garantir “políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Por seu turno, o artigo 198 da Constituição Federal estatuiu
que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: ... II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Reconhecida a obrigação do Estado (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) em assegurar o fornecimento de
medicamentos e insumos àqueles que não ostentam condições de
adquiri-los com recursos próprios, consolidou-se entendimento
jurisprudencial acerca da solidariedade dos diversos níveis do poder
público no atendimento à população.
A propósito:
“Competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de
saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts.
196 e 198, § 1o, da Constituição Federal” (REsp. no 656.296).
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a
responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços
públicos de saúde prestados à população. Legitimidade passiva do
Município configurada” (REsp. no 439.833).
Afetado o tema em Repercussão Geral no RE 855.178

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
5
(Tema 793), foi reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico
adequado
aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados, O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178/SE).
Tal orientação encontra-se pacificada neste Tribunal de
Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão Especial,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Por fim, a alegada insuficiência de verbas ou de restrições
orçamentárias não tem o condão de impedir que o autor, necessitado do
tratamento médico prescrito, fique à mercê da Administração Pública e,
consequentemente, impossibilitado de fazer jus ao seu direito à saúde,
salvaguardado pela Constituição Federal. Nesse sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamentos. Fornecimento pelo
Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve
oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer
justificativa. Assim, o fornecimento do exame requerido, por ser o
mais adequado às necessidades do autor, tem por finalidade dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à
vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196). Aquisição de
medicamento não contemplado na lista disponibilizada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), não traz qualquer consequência ao
Administrador, no que se refere a sua responsabilidade fiscal, visto
que a aquisição enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de dispensa
ou inexigibilidade de licitação (artigo 24, inciso IV, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
6
8.666/93). Manutenção de Sentença. REEXAME NECESSÁRIO NÃO
ACOLHIDO RECURSOS NÃO PROVIDOS” (Apelação e Reexame
Necessário no 1010275-89.2014.8.26.0037, Rel. Des. José Jarbas de
Aguiar Gomes, j. 10 de junho de 2015).
Estabelecida a obrigação, noutro norte, preenchidos estão
os critérios para obtenção do medicamento. Com efeito, no julgamento
de questão representativa da controvérsia o Colendo Superior Tribunal
de Justiça fixou a tese descrita no Tema no 106, segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i()
Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como a ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento”.
No caso dos autos, evidencia-se que o autor, portador de
doença grave e crônica, necessita dos medicamentos prescritos para
auxiliar no combate à doença, na quantidade indicada, como alternativa
à preservação da sua saúde e vida.
A prescrição dos medicamentos Sofosbuvir 400mg,
Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg (registrados na ANVISA), vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
7
acompanhada de relatório médico, por profissional médico que o assiste
(fls. 24/25).
A hipossuficiência do autor foi comprovada diante dos
documentos anexados (carteiras de trabalho), além de ter seus interesses
resguardados pela atuação da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo (fls. 15/23).
Portanto, comprovada a necessidade ao tratamento, a
indicação médica específica ao caso, e a hipossuficiência, sob o prisma
legal, inaceitável a recusa ao fornecimento de medicamento considerado
essencial e imprescindível à manutenção da saúde do autor.
Em situações análogas, já decidiu essa e. Corte:
OBRIGAÇÃO DE FAZER Medicamento Antecipação de tutela
deferida Resistência da entidade pública em fornecer medicamento
para portador de Hepatite C (CID 10B182) Presentes os requisitos
para a concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na
exordial e prova documental inequívoca Atribuição do Sistema
Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos
Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual Jurisprudência dominante
que estabelece o dever inarredável do Poder Público Ademais,
preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos
não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS Precedentes desta
C. 9a Câmara e Corte de Justiça Sentença de procedência mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1001425-22.2019.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020);
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Hepatite Crônica. Harvoni
(Ledipasvir 90mg e Sofosbuvir 400mg). Cabe ao Estado propiciar o
atendimento médico, fornecendo a medicação prescrita. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042904-64.2019.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos - Voto no 34.938
8
do artigo 196 da Constituição Federal. Sentença de procedência.
Manutenção. Recurso voluntário e reexame necessário não
providos. (TJSP;
Apelação
Cível
1000705-42.2015.8.26.0038;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015);
Ação de obrigação de fazer movida por pessoa portadora de
"Hepatite Crônica pelo Vírus C", objetivando o fornecimento dos
medicamentos "Sofosbuvir 400" e "Daclatasvir 60mg", este
substituído no curso da demanda por "Ledipasvir 90mg", necessários
a seu tratamento. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda
Estadual buscando a inversão do julgado. Comprovação de que o
autor é portador da doença referida, necessitando dos fármacos
indicados, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica
que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os
entes políticos (art. 196 da CF/88). Recursos oficial, este
considerado interposto, e voluntário improvidos. (TJSP; Apelação
Cível 1027373-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020).
Desse modo, diante do descabido não atendimento da
pretensão deduzida neste recurso e, considerando a responsabilidade
solidária dos entes federativos no fornecimento de remédios e insumo,
censura nenhuma merece a r. sentença guerreada.

Isto posto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)